Tribunal: TCU
Processo: 006.254/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Brasil, como mandatário do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), contra a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju e seus ex-gestores: Iranilde Gusmão da Silva e Cláudio Costa de Araújo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse para promover o desenvolvimento rural sustentável por meio da gestão social participativa em populações rurais dos estados do Pará e Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Brasil, como mandatário do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), contra a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju e seus ex-gestores: Iranilde Gusmão da Silva, ex-Diretora-Presidente, e Cláudio Costa de Araújo, ex-Diretor Administrativo e Financeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 43958/2012, que tinha por objeto promover o desenvolvimento rural sustentável por meio da gestão social participativa em populações rurais dos Estados do Pará e Amapá. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju e Cláudio Costa de Araújo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Iranilde Gusmão da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Associação Organização Não Governamental Nymuendaju, Cláudio Costa de Araújo e Iranilde Gusmão da Silva e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/02/2013 248.088,00 18/09/2013 20.208,00 08/07/2013 3.200,00 14/10/2013 1.111,80 08/07/2013 3.200,00 17/10/2013 11.216,00 16/07/2013 1.420,00 27/11/2013 1.125,08 31/07/2013 3.200,00 27/06/2014 10.256,00 9.4. aplicar a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju, Cláudio Costa de Araújo e Iranilde Gusmão da Silva multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, para as providências cabíveis, e ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, sucessor do MDA, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.